Tribunal: TJMT
Processo: 1021993-56.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021993-56.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLGARETH DE LIMA JAQUES - CPF: 746.609.181-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA, SUPLEMENTO ALIMENTAR E CAMA HOSPITALAR. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela parte autora, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de fisioterapia motora e respiratória, suplemento alimentar e cama e colchão hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de fornecimento de fisioterapia motora e respiratória na frequência de três vezes por semana e do suplemento alimentar
Nutren

Senior
; (
ii
) a substituição da multa diária pelo bloqueio judicial em caso de descumprimento; e (
iii
) o direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF).

4. A documentação médica comprova que a paciente, portadora de Epilepsia, Desnutrição Proteico-Calórica e Incontinência Fecal, necessita de fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana, suplemento alimentar
Nutren

Senior
e cama e colchão hospitalar.

5. O direito à saúde pública inclui o fornecimento de insumos, como suplementos alimentares, desde que com prescrição médica, não se aplicando ao caso o Tema 6 do STJ, visto que o insumo não é medicamento.

6. Os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências (Tema 793 do STF).

7. Considerando os valores envolvidos e a natureza dos insumos e serviços solicitados, a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento/insumos de médio/alto custo.

8. O bloqueio judicial é meio coercitivo mais eficaz que a multa diária para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece: "No havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará preferencialmente bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa astreintes apenas como
ultima

ratio
."

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos e insumos de saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, priorizando o Estado para medicamentos e insumos de médio/alto custo. 2. O bloqueio judicial é meio coercitivo mais eficaz que a multa diária para garantir o cumprimento de obrigações na área da saúde pública, sendo preferível sua utilização em detrimento da fixação de astreintes."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 5º, 6º, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17 e 18; CPC,
arts
. 4º e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015; STF, RE 855178 ED, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019 (Tema 793); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1028915-25.2024.8.11.0000, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025; TJMT, N.U 1002462-95.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ALEXANDRE ELIAS FILHO, julgado em 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021993-56.2024.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

Recorrente
:
Olgareth
de Lima Jaques, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis

Recorrido
:
Olgareth
de Lima Jaques, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Olgareth
de Lima Jaques ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis. Noticiou que: a) é portadora de Epilepsia (CID 10 G40), Desnutrição Proteico-Calórica (CID 10 E44) e Incontinência Fecal (CID 10 R15); b) encontra-se acamada, afásica, com diminuição da mobilidade e risco de queda importante; c) necessita de fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana, suplemento alimentar
Nutren

Senior
(3 latas/mês) e cama e colchão hospitalar; d) não possui condições financeiras para custear o tratamento. Requereu: a) a condenação dos requeridos ao fornecimento de fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana; b) o fornecimento do suplemento alimentar
Nutren

Senior
(3 latas/mês); c) o fornecimento de cama e colchão hospitalar.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e é dever solidário dos entes federados; b) conforme parecer técnico do NATJUS, a fisioterapia motora e respiratória domiciliar é necessária, porém a rede pública disponibiliza apenas uma sessão semanal; c) o suplemento alimentar
Nutren

Senior
não está previsto nas listas do SUS e não há evidência científica suficiente que comprove sua imprescindibilidade; d) a cama e colchão hospitalar foram recomendados pelo médico assistente e a negativa administrativa não foi devidamente justificada. Determinou: a) o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória domiciliar na frequência já disponibilizada pela rede pública (1x por semana); b) o fornecimento de cama e colchão hospitalar conforme prescrição médica no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00; c) indeferiu o pedido de fornecimento do suplemento
Nutren

Senior
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o laudo médico comprova a necessidade de fisioterapia motora três vezes por semana; b) o fato do SUS disponibilizar apenas uma sessão semanal não pode ser considerado suficiente para garantia do tratamento adequado; c) o número de sessões solicitado foi indicado pelo médico vinculado ao SUS como fundamental para a recuperação e preservação da saúde da paciente; d) o laudo médico atestando a necessidade do suplemento é evidência crucial; e) a jurisprudência indicada pelo magistrado (Tema 06 do STF) exige apresentação de evidências científicas apenas para medicamentos não fornecidos pelo SUS, situação diversa da apresentada nos autos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para condenar os requeridos ao fornecimento de fisioterapia motora três vezes por semana; b) condenar os requeridos ao fornecimento do suplemento alimentar
Nutren

Senior
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) a multa cominatória é impertinente, sendo o bloqueio judicial solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor; b) o prazo para cumprimento da obrigação deve considerar as circunstâncias concretas e o regime jurídico de direito público; c) a responsabilidade primária é do Município, devendo o Estado ser acionado apenas subsidiariamente; d) tratando-se de cuidador não elegível ou baixa e média complexidade, a responsabilidade é municipal; e) em caso de tratamento contínuo, é necessária a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses. Requereu: a) a suspensão da multa em favor do bloqueio judicial; b) o direcionamento do cumprimento primariamente ao ente municipal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Município de Rondonópolis. Sustentou que:
a)
há ausência de interesse processual

pela inexistência de negativa do fornecimento dos serviços pleiteados
;
b) a fórmula alimentar de alto custo não está disponível na rede de atenção básica da saúde municipal; c) a Lei Estadual nº 10.928/2019 impõe a responsabilidade pelo fornecimento ao Estado de Mato Grosso; d) há necessidade de observância da descentralização dos serviços públicos de saúde conforme Informativo 793 do STF; e) há mitigação da supremacia do interesse público pelo judiciário nas ações judiciais que envolvem saúde. Requereu: a) a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito ou julgar improcedente a pretensão; b) subsidiariamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
postulando o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

O
Ministério Público
opinou pela: a) procedência parcial do recurso do Município de Rondonópolis para direcionar a obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso; b) procedência parcial do recurso do Estado de Mato Grosso para substituir a multa diária pelo bloqueio online; c) procedência do recurso da parte autora. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade solidária dos entes federados está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793); b) o bloqueio online é meio coercitivo mais eficaz que a multa diária; c) o direcionamento ao Estado de Mato Grosso é adequado por se tratar de matéria de alta complexidade; d) a documentação médica comprova a necessidade do tratamento prescrito na frequência indicada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)".

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)".

No caso em análise, a parte reclamante,
Olgareth
de Lima Jaques, foi diagnosticada com Epilepsia (CID 10 G40), Desnutrição Proteico-Calórica (CID 10 E44) e Incontinência Fecal (CID 10 R15), conforme laudo médico juntado no ID 290728868. O documento médico atesta que a paciente
encontra-se
acamada, afásica, com diminuição da mobilidade e risco importante de queda, tendo inclusive sofrido recentemente queda com traumatismo cranioencefálico leve, necessitando de atendimento de urgência e remoção pelo SAMU.

Em razão deste quadro clínico, o médico prescreveu, em caráter de urgência, a realização de fisioterapia motora e respiratória 3 vezes por semana, o fornecimento do suplemento alimentar
Nutren

Senior
(3 latas/mês) e cama e colchão hospitalar (1 unidade), afirmando expressamente que
"a não disponibilização do tratamento requerido
acarretará
risco de vida para a paciente, podendo agravar em infecção urinária de repetição, trombose venosa profunda e traumatismo cranioencefálico grave"
.

O laudo médico é claro ao afirmar que este é o melhor tratamento para o presente cenário, não havendo possibilidade de substituição por outro disponibilizado pelo SUS. Ademais, a documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência financeira da paciente, que não possui condições de arcar com os custos do tratamento prescrito.

O direito à saúde pública inclui o fornecimento de insumos, a exemplo de fraldas e suplementos alimentares, desde que com prescrição médica. Por se tratar de insumo, logicamente não consta no RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e isso em nada interfere no direito da parte reclamante.

A propósito:

"(...) A jurisprudência do STJ não exige a inclusão da União no polo passivo nas lides em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (
Rename
), mas registrados na Anvisa. 3. Agravo Interno não provido. (STJ //
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 27/6/2023.)".

Vale ressaltar que não se aplica ao caso o Tema 6 do STJ, visto que o insumo não é medicamento.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – Mandado de segurança – Prestação de serviço público – Fornecimento de insumos (fraldas geriátricas e suplemento alimentar) – Inaplicabilidade do Tema 106 do STJ - Paciente idosa, acometida de grave enfermidade - Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5º e 196 da CF) é direito do paciente obter o fornecimento dos insumos prescritos pelo médico – Competência comum dos entes públicos – Inteligência do disposto nos
arts
. 9º e 15, § 2º do Estatuto do idoso - Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos idosos - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP // - AC: 10427773520228260576 São José do Rio Preto, Relator: Danilo
Panizza
, Data de Julgamento: 16/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2023)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA E FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Possibilidade. Agravante hipossuficiente e diagnosticada com Doença de Alzheimer. Documentos comprobatórios coligidos aos autos. Inaplicabilidade do Tema nº 106/STJ na hipótese por se tratar de insumo. Evidenciadas a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação. Decisão reformada para reconhecer a gratuidade de justiça e determinar o fornecimento das fraldas pleiteadas. Recurso provido" (TJSP// Agravo de Instrumento nº 2264424-72.2019.8.26.0000, rel. Marcelo Semer, j. em 16.03.2020)."

Assim sendo, diante da universalidade do direito postulado, não há como negar atendimento ao tratamento requerido.

Responsabilidade solidária da saúde pública

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

No caso em análise, quanto ao fornecimento do suplemento alimentar
Nutren

Senior
, trata-se de insumo de médio custo. Conforme pesquisa realizada nos sites de farmácias, o valor médio de cada lata de 740g é de aproximadamente R$ 140,00, totalizando R$ 420,00 mensais para as 3 latas prescritas
:

(h
ttps://www.nutricaoatevoce.com.br/nutren-senior-po-lata-740g?gad_source=1&gad_campaignid=22470029697&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPuBg4HSroFmwO6E44sTZMrSMB5PR1F-RcQc4ybM8MD5x10px4Pu48oaApD7EALw_wcB;

https://www.drogariarosario.com.br/complemento-alimentar-nutren-senior-sem-sabor-740g/p?idsku=16997&utm_source=googleshopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax.compras&gad_source=1&gad_campaignid=20372899834&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPtACn0EqQ1I_PEpX7FZIesTiQnFd0jqs9H8Egqa6fnpQeUPkjrEttcaAgm0EALw_wcB
;

https://www.americanas.com.br/nutren-senior-sem-sabor-complemento-alimentar-740g-2811210482/p?idsku=1459332&utm_source=YSMESP&utm_medium=buscappc&utm_campaign=alwayson-25&utm_content=bp_pl_sh_go_digital_aloc_shopping_na_alwayson-25_apostassortimento_aon25-00300&utm_term=pla_shopping&gad_source=4&gad_campaignid=22876657857&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPt8gb-6E_aw8nefFekotluq9aEZkNQAkwlb8Uq5Il57wa5cHjZ4Gs8aAkWpEALw_wcB
)

Já em relação à cama e colchão hospitalar, o custo médio do conjunto, conforme orçamentos apresentados nos autos (ID 290728876)
e pesquisa
realizada
na rede de computadores
, é de aproximadamente R$ 2.300,00.

(
https://www.saudemoveis.com.br/camas/manuais/cama-hospitalar-manual-2-manivelas-standard-colchao-d28?gad_source=1&gad_campaignid=22105026395&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPsqSYeVdJ5ZIWgkaW0KhTIGG2_6GgJxntnHRSDx8KXcc9gW9athA38aAvpmEALw_wcB;

https://www.cirurgicasalutar.com.br/cama-fawler-standart-com-colchao-d-28-par-de-grades-e-brinde-salutem-hospitalares?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_campaign=MOVEIS-PMAX&gad_source=1&gad_campaignid=17189569844&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPufLF9UTuhi6fwFB-9Xjgccz19WXJIINOifqAukne9s581uqHfjGdAaAj5wEALw_wcB;

https://www.cirurgicasalutar.com.br/cama-fawler-standart-com-colchao-d33-par-de-grades-e-brinde-salutem-hospitalares?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_campaign=MOVEIS-PMAX&gad_source=4&gad_campaignid=17189569844&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPtVDs6DoLvQSx2fFG0eVOwfEwgsjwsSmLmH0SD-Wo08S_OYmpeqa7MaAvnLEALw_wcB)

Quanto à fisioterapia motora e respiratória domiciliar, os orçamentos apresentados indicam um valor médio de R$ 200,00 por sessão, totalizando R$ 2.400,00 mensais para as 12 sessões mensais (3 vezes por semana).
(ID 290728876 págs. 08)

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos e insumos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
.
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: "Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo." (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)"

"(...) Consoante Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

Portanto, considerando os valores envolvidos e a natureza dos insumos e serviços solicitados, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento
/insumos
de médio/alto custo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos
três
Recursos Inominados interpostos:

a)
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Município Rondonópolis para
determinar
o direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis;

b)
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para

substituir
a multa diária fixada
em caso de descumprimen
t
o da obrigação de fazer
pelo bloqueio judicial d
os
valores
em conta bancária
(cf.
Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e
N.U 1028915-25.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

c)
Dou provimento
ao recurso interposto por
Olgareth
de Lima Jaques para:

1
)
reformar
a sentença e determinar o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória domiciliar na frequência de 3 (três) vezes por semana, conforme prescrição médica;
e

2
)
determinar
o fornecimento do suplemento alimentar
N
utren

S
enior

na quantidade de 3 (três) latas por mês, conforme prescrição médica.

Mantenho
a determinação de fornecimento da cama e colchão hospitalar, conforme já determinado na sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do
s
recurso
s
,
deixo
de condenar a
s
parte
s
recorrente
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025